Tribunal: TCU
Processo: 033.432/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na contratação de empresa para produção de conteúdo virtual e didático para a municipalidade.

Inteiro teor:
Acórdão 11811/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, de lavra do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), em face de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 18/2023, sob responsabilidade do Município de Campo Limpo Paulista/SP, cujo objeto é a " Contratação de empresa especializada em produção de conteúdo em realidade virtual para capacitação e treinamento de pessoal da prefeitura municipal quanto à utilização de recursos e dispositivos de realidade virtual a serem empregados na área de educação do município ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 16 e 17; Considerando que não há configuração de risco quanto à não atuação do TCU para a unidade jurisdicionada, considerando as disposições do art. 106, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, sobre as situações consideradas de baixo risco; Considerando que, de acordo com o Contrato 46/2023, assinado entre a municipalidade e a empresa VR3D Experiência, Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. (peça 10), o valor contratado é de R$ 32.500,00, e que, dessa forma, no que concerne à materialidade dos fatos noticiados, resta tipificada a baixa materialidade do volume dos recursos federais envolvidos no contrato em análise, situando-se abaixo do limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (TCE) a que se refere o inciso I do art. 6o, c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU no 71, de 28 de novembro de 2012, e alterações posteriores, de R$ 100 mil (art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016); Considerando, quanto à relevância dos fatos noticiados, os benefícios passíveis, em tese, de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU não indicam razão específica para atuação do controle externo nesta fase, eis não se tratar de situação com quantidade significativa de ocorrências similares na mesma municipalidade ou região e não se referirem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos, razão pela qual, nos termos do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III e 103, §1o, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020 e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, considerar prejudicada a continuidade do processo, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade do seu objeto, informando a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista/SP e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) o teor desta decisão, com o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres uniformes juntados pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 033.432/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.